Tribunal: STF
Processo: HC 269708
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antonio Aires Bittar, em favor de Leandro Boaventura, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 1.077.940/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, §1º, I, §2º e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e nos arts. 329 e 311 do Código Penal (eDOC. 4, p. 32-41). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção(eDOC. 4, p. 43-51).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente (eDOC. 3).
Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 1) que a manutenção do regime semiaberto se amparou exclusivamente em maus antecedentes decorrentes de condenação anterior por crimes de trânsito (p. 6). 
Aduz que utilizar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, bem como para fundamentar regime prisional mais gravoso configura “bis in idem” (p. 8). 
Sustenta que o regime semiaberto não foi embasado em fundamentação concreta e individualizada (p. 8). 
Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime inicial aberto. 
É o relatório.
Decido. 

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita. O acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitou em julgado, o que inviabiliza a utilização do habeas corpus como instrumento para desconstituir o título judicial.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ação de habeas corpus possui âmbito de cognição estrito, não se prestando a atuar como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir os fundamentos fáticos ou jurídicos adotados pelas instâncias ordinárias na fixação da pena, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na presente hipótese.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 237005 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/4/2024). 

No tocante ao regime inicial, registrou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC. 4, p. 50):

“O regime semiaberto é mantido pelos maus antecedentes, cuja condenação foi pelo crime previsto nos artigos 303 e 306 da Lei nº 9.503/97, ou seja, da mesma natureza de dois crimes do presente caso, o que não remenda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito”.

Como se vê, fixou-se regime mais gravoso em virtude dos maus antecedentes, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:

“A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente